Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CC. CASO CONCRETO. INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA AUTORA. CONCESSÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil.
2. In casu, há indícios suficientes da existência da união estável, o que se constata pela existência de filhos em comum e pelo fato de a autora figurar como dependente do agravado em seu plano de saúde.
3. Ademais, há indícios de dependência econômica da autora, de modo a autorizar a concessão dos alimentos provisórios até que se realize a instrução processual.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.